Tribunal: TJMT
Processo: 1001344-46.2019.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001344-46.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), MARIA APARECIDA LIMA FERREIRA - CPF: 531.506.351-87 (APELADO), BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO - CPF: 041.321.891-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSO EM RAZÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRELIMINAR REJEITADA – MORTE – UNIÃO ESTÁVEL ENTRE AUTORA E VÍTIMA FATAL – LEGITIMIDADE ATIVA DA COMPANHEIRA SOBREVIVENTE – SINISTRO ENVOLVENDO TRATOR – COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos.”
– Súmula no 405 do STJ.

“O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.” –
Súmula no 229 do STJ.

In casu
, não há elementos nos autos que comprove que a parte autora teve ciência acerca da negativa do recebimento.

Comprovada a existência da união estável entre a parte autora e a vítima, pode o companheiro sobrevivente requerer a indenização do seguro DPVAT.

O “trator rural” é veículo automotor e, assim, insere-se nas disposições da Lei 6.194/74. Portanto, as seguradoras têm o dever de indenizar os danos causados por este tipo de veículo, independentemente de estar ou não licenciado
(TJMT. N.U 1025660-43.2018.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT, visando reformar a sentença de ID n. 110528484 proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 1001344-46.2019, movida por MARIA APARECIDA LIMA FERREIRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais) a título de indenização securitária, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação e correção monetária pelo INPC, desde o sinistro.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes,
pro rata,
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de ID n. 110528486, a seguradora apelante aduz a ocorrência de prescrição. No mérito, aduz a ausência de comprovação de união estável e que o fortuito noticiado não é abrangido pelo seguro DPVAT.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID. 110528489.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Voto Preliminar - Prescrição.

Extrai-se dos autos que em 13.02.2019 a parte apelada manejou ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) contra a seguradora apelante, em decorrência do falecimento do Sr. João Batista da Costa, ocasionado por acidente com trator no dia 01.05.2015.

A súmula no 405 do STJ determina que
“A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos”.

Todavia, a Súmula no 229 do STJ determina que
“O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.”

In casu
, a parte autora juntamente com os filhos do de
cujus
requereram a indenização pela via administrativa em 01.06.2017, no entanto, o pedido foi parcialmente acolhido somente para os filhos do de
cujus
, o quais receberam o montante de R$6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais) em 25.08.2017.

Portanto, o pleito administrativo foi formulado antes do decurso do prazo, suspendendo-o, haja vista que restavam 11 meses para o seu fim, bem como entendo que o prazo prescricional permaneceu suspenso até a data do ajuizamento da presente ação, haja vista que a seguradora apelante não juntou aos autos qualquer documento que comprove que a parte autora teve ciência acerca da negativa do pagamento.

Desta feita,
REJEITO
a preliminar arguida.

Voto Mérito.

A parte apelante aduz a ausência de comprovação de união estável e que o fortuito noticiado não é abrangido pelo seguro DPVAT.

Pois bem

O artigo 4o,
caput
, da Lei no 6.194/74, atribui ao cônjuge sobrevivente a legitimidade para postular o pagamento da indenização relativa ao seguro obrigatório de danos pessoais (DPVAT), em caso de acidente que resulte na morte do segurado.

Por expressão do artigo 1.723 do Código Civil, é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família; por sua vez, o art. 1.724 dispõe que as “
relações pessoais entre companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, respeito e assistência, e de guarda, sustento e educação dos filhos
”.

Acerca dos elementos caracterizadores da união estável, lecionam os doutrinadores Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald:

“
Sem dúvida, o intuito de constituir família é o requisito principal para a caracterização da união estável. E não poderia ser diferente, pois se a Constituição Federal confere status de entidade familiar à união estável, gozando, por conseguinte, de especial tutela estatal, não poderão ser admitidos como tais os relacionamento livres (e, até mesmo, duradouros), mas desprovidos de intenção de criar laços familiares.

Trata-se, efetivamente, da firme intenção de viver como se casados fossem.

Sem dúvida, é fundamental a existência de uma comunhão de vidas no sentido material e imaterial, em correspondência e similitude de casamento. É uma troca de afetos e uma soma de objetivos comuns, de diferentes ordens, solidificando o caráter familiar da relação.

Nesse passo, é o intuito familiae, também chamado de affectio matiralis, que distingue a união estável de outras figuras afins, como, por exemplo, um namoro prolongado, afinal os namorados não convivem como se estivessem enlaçados pelo matrimônio. Também aparta a união estável de um noivado, pois nesta as partes querem, um dia, estar casadas, enquanto naquela os companheiros já vivem como casados. Nesse passo, mesmo que presentes, eventualmente, em um namoro ou em um noivado, algum, ou alguns requisitos caracterizadores da união estável, sendo ausente o ânimo de estar vivendo uma relação nupcial, como se casados fossem, não se caracterizará a entidade familiar e, via de consequência, não decorrerão efeitos pessoais ou patrimoniais.

Com isso, o animus familiae é elemento subjetivo, dizendo respeito à intenção do casal de estar vivendo como se fossem casados. É o tratamento recíproco como esposos, integrantes de um mesmo núcleo familiar, com objetivos comuns a serem alcançados em conjunto.”
(Curso de Direito Civil - Famílias. Bahia: Ed. Juspodivm, 2013, p. 531/532).

Nesse contexto, o instituto da união estável pode ser reconhecido a qualquer momento, quando estiverem preenchidos os requisitos elencados na lei civil, entre eles o intuito de constituir família
(intituito familiae)
, a estabilidade, a continuidade, a publicidade, entre outros; cabe, portanto, àquele indivíduo que pretende ver reconhecido seu direito, provar a existência das condições para o reconhecimento da união estável, em conformidade com o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Dos documentos anexados nos autos se vislumbra a união estável alegada pela parte autora, ora apelada, como bem destacou o juízo
a quo, in verbis:

“AFASTO de plano a preliminar de ilegitimidade ativa, vez que a documentação de Num. 20652474 e Num. 18009620 atesta, cabalmente, que autora e falecido conviviam em união estável como se casados fossem.”

Assim, a meu sentir, resta patente a legitimidade da autora, em figurar no polo ativo da demanda, haja vista a declaração de união estável devidamente realizada em cartório, conforme documento de ID. 110528489.

Nesse sentido tem decidido este Tribunal:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - ACIDENTE COM MORTE - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA – ARGUIÇÃO INFUNDADA - UNIÃO ESTÁVEL ENTRE VÍTIMA E AUTORA COMPROVADA –– INDENIZAÇÃO MANTIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DO EVENTO DANOSO - HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS – ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO .Comprovada documentalmente a união estável entre a parte autora e a vítima, não cabe arguir ilegitimidade ativa para pleitear indenização do seguro obrigatório DPVAT. (...)
(RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 25/06/2018)

Deste modo, resta clara a legitimidade ativa da autora, ora apelada, uma vez que logrou em comprovar sua condição de beneficiária do direito buscado, razão para receber a indenização.

No que concerne à abrangência do seguro DPVAT, é notório que este decorre de danos causados por veículos automotores, conforme se depreende, claramente, do disposto no o art. 2o da Lei no 6.194/74:

“Art . 2o Fica acrescida ao artigo 20, do Decreto-lei no 73, de 21 de novembro de 1966, a alínea l nestes termos:

“Art. 20 [...]

l) - Danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não”.

Neste contexto, no tocante à alegação de ausência de cobertura pela seguradora pelo fato de o acidente ter sido causado por veículo tipo “trator rural”, não prospera o argumento da apelante, uma vez que se trata, no caso concreto, de veículo automotor e, assim, insere-se nas disposições da Lei 6.194/74.

Ademais, o fato de o veículo envolvido no acidente estar ou não licenciado, ou não possuir placa, não exime a ré do dever de pagar a indenização prevista na legislação supracitada, desde que o evento danoso se enquadre na hipótese de incidência que autoriza a concessão da indenização garantida pelo seguro em exame.

Em casos análogos, já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE - ACIDENTE QUE ENVOLVEU TRATOR /MÁQUINA AGRÍCOLA - VEÍCULO AUTOMOTOR - CAUSA DETERMINANTE - ACIDENTE DE TRÂNSITO CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO. O artigo 96 do Código de Trânsito Nacional, preceitua que o trator é veículo automotor de tração e, assim, os danos causados em decorrência de sua utilização estão sujeitos à cobertura securitária, máxime se restou comprovado que o veículo foi a causa determinante para o resultado lesivo”
(N.U 1003312-22.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019).

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA PROVIMENTO AO APELO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – ACIDENTE ENVOLVENDO MÁQUINA AGRÍCOLA (TRATOR) – CAUSA DETERMINANTE DO ÓBITO – SINISTRO COBERTO PELO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRECEDENTES DO STJ – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4o, CPC – RECURSO DESPROVIDO. 1- O STJ firma entendimento de que “os sinistros que envolvem veículos agrícolas passíveis de transitar pelas vias terrestres estão cobertos pelo DPVAT” (AgInt no REsp 1299644/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 10/10/2016). No caso, o trator não foi mera concausa passiva e sim o motivo do óbito. Logo, evidente a relação de causalidade e o direito à indenização do seguro DPVAT. 2- Segundo o art. 1.021, § 4o, do CPC, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma do decisum, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa”
(N.U 1017859-47.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - ACIDENTE COM TRATOR - VEÍCULO AUTOMOTOR SEGUNDO O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - HIPÓTESE DE INDENIZAÇÃO EXCEPCIONAL - CULPA OU DOLO DA VÍTIMA - INEXISTÊNCIA - AUTOMÓVEL SERIA CAUSA DETERMINANTE - COMPROVAÇÃO - NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - BOLETIM DE OCORRÊNCIA E CERTIDÃO DE ÓBITO QUE REGISTRAM O ACIDENTE E AS RESPECTIVAS LESÕES - INDENIZAÇÃO POR MORTE DEVIDA – LIMITE LEGAL DE R$13.500,00 - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO – JUROS DE MORA – CITAÇÃO – RECURSO PROVIDO. Os acidentes com máquinas agrícolas ( tratores ) ensejam o recebimento do seguro obrigatório DPVAT , pois de acordo com o artigo 96 do Código de Trânsito Nacional "classificam-se como veículos automotores de tração, o caminhão- trator , o trator de rodas, o trator de esteira e o trator misto". Porém é necessário comprovar que decorreu de conduta não provocada pela vítima, de forma culposa ou dolosa, e que o veículo foi a causa determinante (AgRg no REsp 1318402/RS). Se o boletim de ocorrência e a certidão de óbito registra o acidente e as respectivas lesões, o nexo de causalidade é evidente. O valor da cobertura do seguro DPVAT nos casos de morte é de R$ 13.500,00”
(N.U 1024173- 09.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, publicado no DJE 17/05/2019)..

Logo, não há falar em improcedência da ação, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022